Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-19.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009180-19.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARAISA CRISTINA GALLO - CPF: 337.888.468-10 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.TRANSPORTE AÉREO.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU EMERGENCIAL DA AERONAVE.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
ATRASO DE VOO (24 HORAS).

TEMPO EXCESSIVO.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA ESPERA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
.
(STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
. A
manutenção

preventiva

ou

emergencial
da
aeronave
é
considerada

fortuito

interno
, visto que
faz

parte
da
execução
do
serviço

contratado
e,
consequentemente
,
não

há

excludente
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
para o
caso
de
cancelamento
e
consequente

atraso
do
voo
.

2.
O atraso de voo não
gera
, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No
presente

caso
, nota-se que
não
se
trata
de simples
atraso
de
voo
,
porquanto
o
atraso

foi
de 24h,
período

excessivamente
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h),
não

foi

prestada

assistência
material e
não

foi

fornecido

espaço

adequado
para
acomodar

os

passageiros

em

espera
causa um
desconforto

além
do
aceitável
, que
supera
o
mero

aborrecimento
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período
de
atraso
e a total
falta
de
assistência
à
consumidora
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano

moral e
não

merece

reparo
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023).

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009180-19.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
MARAISA CRISTINA GALLO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARAISA CRISTINA GALLO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
cancelamento
e
atraso
de 24h do
voo
da
parte

reclamante
,
assim

como
pela
falta
de
assistência

prestada

a

ela
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
6.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a) o
cancelamento
do
voo

ocorreu

em

razão
de
manutenção

na

aeronave
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.

(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
,
determinação
da
autoridade

competente
e
restrições

decorrentes
de pandemia.

Dessa forma,
os

atrasos
de
voo

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,
manutenção

não

programada
e
outras

causas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, visto que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

Vale
destacar
, que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

No
caso
dos autos,
restou

incontroverso
entre as partes que
houve
o
cancelamento
do
voo

originariamente

contratado
,
assim

como
o
consequente

atraso

na

chegada

ao

destino
,
todavia
, a
parte

reclamada

busca

eximir

sua

responsabilidade
sob o
argumento
de que
a

aeronave

precisou

passar

por

manutenção
de
emergência
.

Neste
contexto
, nota-se que a
programação
de
voo

sem

considerar
o
lapso

necessário
para a
chegada
da
aeronave
,
ou

sem
que se
conceda
tempo
hábil
entre a
chegada

desta
e o
horário
do
próximo

voo
,é
considerado

fortuito

interno
, visto que
faz

parte
da
execução
do
serviço
.

Além

disso
,
essas

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transporte

aéreo
de
passageiros
,
conforme

dispõe
o
artigo
256, § 1o,
alínea
“b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Portanto
,
considerando
que
o

presente

caso

configura

mero

fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5. Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
etc.

No
presente

caso
, nota-se que
não
se
trata
de simples
atraso
de
voo
,
sem

nenhuma

outra

situação

agravante
.
Primeiramente

porque
o
atraso

foi
de
mais
de 24h (o que
ficou

incontroverso
),
período

muito
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h).

Depois

disso
,
não

foi

prestada

qualquer

espécie
de
assistência
à
parte

reclamante
.
Por
fim
,
não

foi

evidenciado
pela
parte

reclamada
que
forneceu

espaço

adequado
para
acomodar

os

passageiros

em

espera
,
hipótese
que causa
desconforto

além
do
aceitável
, que
supera
o
mero

aborrecimento
,
mormente

ao

considerar
o
período
de
espera
para o novo
embarque
.

Esse
tem

sido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO.
PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE.

ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS.
FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
A

ocorrência
de
readequação

na

malha

aeroviária
que
resultou
no
cancelamento
do
voo

contratado
pela
consumidora
,
sendo

realocada

em
outro
voo
que
partiu
no
dia

seguinte

ao

contratado
,
ocasionando
um
atraso
de
aproximadamente
11 horas
em

relação

ao

voo
original,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indeniza a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
pela
passageira
.
Considerando
que
foi

fornecido

hospedagem
,
alimentação
e
transporte
,
mantém
-se o valor da
indenização
se
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Recurso

improvido
.
(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
período
de
atraso

(24h)
e a total
falta
de
assistência
à
consumidora
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000
,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024